Tribunal: STF
Processo: RE 451806
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IPTU. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR AO
   ADVENTO DA EC 29/2000. TAXA COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA.
Em casos como o presente, a jurisprudência desta excelsa Corte
   é firme em não atribuir efeitos prospectivos à decisão que
   reconheceu a incompatibilidade entre a legislação municipal e a
   Carta de Outubro.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada
   multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa,
   ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
   depósito do valor respectivo (§ 2º do art. 557 do Código de
   Processo Civil).